Tribunal: TJDFT
Processo: 0730085-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730085-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSON MENDES DA SILVA AGRAVADO: CESAR E FARIAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Nilson Mendes da Silva em face da r. decisão (ID 74291472) que, nos autos da Ação de Rescisão Contatual c/c Perdas e Danos ajuizada em desfavor de Cesar e Farias Construtora e Incorporadora Ltda, indeferiu pedido de tutela antecipada com o objetivo de condenar a Ré ao imediato ressarcimento das despesas com o pagamento de aluguéis mensais. Alega que firmou contrato de promessa de compra e venda de imóvel com a Ré/Agravada, com entrega das chaves inicialmente prevista para o dia 30/7/2024, e, após a prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, até 31/1/2025. Afirma que, a despeito de ter quitado os imóveis, dando em pagamento o único bem que possuía, que também era a residência dele e da família, é obrigado a arcar com os custos de aluguel mensal R$ 1.540,00 (mil quinhentos e quarenta reais), cujo total, de janeiro/2025 a julho/2025, atingiu a quantia de R$ 10.780,00 (dez mil setecentos e oitenta reais). Requer antecipação da tutela recursal para a concessão da medida de urgência indeferida pela r. decisão agravada. Preparo recolhido (ID 74336785). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Conquanto comprove ter firmado com a Agravada Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel em Construção, em 8/3/2024 (IDs 243229912 e 243229915), e que atualmente arca com os custos do aluguel de imóvel residencial, há necessidade de análise da questão após o devido contraditório e dilação probatória acurada. Frise-se que, somente com a oitiva da Ré/Agravada será possível confirmar a verossimilhança das alegações do recorrente, a exemplo da mora da construtora, bem como da prática de conduta ilícita a fundamentar, comprovado o dano, o pagamento dos lucros cessantes em antecipação da tutela. Logo, a situação em tela demanda análise mais aprofundada, após o aperfeiçoamento do contraditório e a devida instrução processual, a fim de aferir, com a segurança necessária, a existência do direito alegado. Nesse sentido, arestos do eg. TJDFT, inclusive desta Relatoria: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SUSPEITA DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência da suposta fraude na contratação de empréstimo bancário, não há razão para suspensão do pagamento das parcelas contratadas, devendo ser mantida a r. decisão de origem que indeferiu a antecipação da tutela.3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1932051, 0727061-80.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. COBRANÇA. SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I).2. Apesar de a autora declarar que foi vítima de fraude para a qual não teria concorrido, a higidez do contrato celebrado com o réu somente pode ser objeto de análise em juízo de cognição exauriente, após o exercício do contraditório e da ampla defesa.3. A alegação de fraude não afasta automaticamente a responsabilidade pelas obrigações assumidas. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1920645, 0726739-60.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 20/09/2024.) Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator